Tribunal: TJES
Processo: 5048764-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048764-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INSTITUTO DE CULTURA E RESPONSABILIDADE SOCIAL - ICORES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROJETOS CULTURAIS. EXIGÊNCIA DE QUE SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS SEJAM ARTISTAS VISUAIS. ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS RESTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto de Cultura e Responsabilidade Social – ICORES contra cláusulas do Edital de Chamamento Público nº 007/2024, promovido pelo Município de Vitória, que restringiam a participação de pessoas jurídicas ao exigir que seus sócios ou representantes legais fossem artistas visuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência, prevista no edital de chamamento público, de que os sócios ou representantes legais das pessoas jurídicas participantes sejam artistas visuais, como critério de habilitação para o recebimento de recursos culturais públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discricionariedade administrativa encontra limite na legalidade, de modo que o edital não pode criar requisitos não previstos em lei, sob pena de violação à isonomia e à competitividade.

A Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), o Marco Regulatório do Fomento à Cultura (Lei nº 14.903/2024), e os Decretos Federais nº 11.740/2023 e nº 11.453/2023 não impõem como requisito para habilitação a condição de que os dirigentes de entidades culturais sejam artistas.

A exigência de que os sócios sejam artistas visuais extrapola a legislação federal de regência, criando indevidamente um critério subjetivo e não funcional.

A ausência de exigência semelhante em outro edital da mesma Secretaria de Cultura, com idêntica fonte de recursos, evidencia a falta de isonomia e reforça a arbitrariedade da cláusula questionada.

A sentença impugnada apenas exerceu o controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir no mérito administrativo, mantendo-se dentro da função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios constitucionais e na legislação de regência, especialmente nas normas que regem o fomento à cultura.

A qualificação técnica das entidades culturais deve ser aferida por critérios objetivos, não sendo admissível presumir a capacidade com base na profissão dos dirigentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (ID 14321453) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto de Cultura e Responsabilidade Social - ICORES, concedeu parcialmente a segurança para afastar a aplicabilidade de cláusulas restritivas do Edital de Chamamento Público nº 007/2024.

Em suas razões recursais (ID 14321454), o Município de Vitória sustenta, em síntese: (i) a regularidade e legalidade das cláusulas impugnadas, em razão da necessidade de expertise técnica na execução de intervenções artísticas urbanas; (ii) a vinculação ao edital como manifestação do poder discricionário da Administração, cuja prerrogativa deve ser preservada; (iii) a suposta afronta ao princípio da segurança jurídica decorrente da desconsideração das normas previamente estabelecidas no instrumento convocatório; e (iv) a afirmação de que as exigências editalícias se pautam nos princípios da eficiência, da razoabilidade e da finalidade pública, visando assegurar a execução qualificada dos projetos culturais. Ao final, requer o Município a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pelo impetrante e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Por seu turno, o apelado em suas contrarrazões colacionadas ao ID 14321567, pugna pela manutenção integral da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença (ID 14723831).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, já adianto entender que a pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia central reside em saber se as exigências contidas nos itens 4.2, "b", 4.7, 5.5 e 5.7 do Edital de Chamamento Público nº 007/2024 em questão, que condicionam a participação de pessoas jurídicas à circunstância de seus sócios ou representantes legais serem artistas visuais, configuram exercício regular da discricionariedade administrativa ou se, ao revés, representam uma ilegal extrapolação dos limites impostos pela legislação de regência e pelos princípios constitucionais.

Embora seja defeso ao Poder Judiciário, via de regra, intervir no mérito de atos administrativos, perquirindo aspectos de conveniência e oportunidade, é sua função primordial exercer o controle de legalidade, sanando irregularidades e coibindo atos que desbordem do arcabouço normativo.

O princípio da vinculação ao edital, invocado pelo Apelante, de fato, constitui viga mestra dos certames públicos. Todavia, tal princípio não é absoluto e encontra seu limite na própria legalidade. O instrumento convocatório não pode se sobrepor à lei, nem estabelecer condições que, a pretexto de buscar a melhor proposta, restrinjam a competitividade de forma desarrazoada e ilegal.

Esclareço que o edital em análise é expressamente regido pela
Lei Federal nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc
que destina recursos para o setor cultural, pela Lei Federal nº 14.903/2024, intitulada como Marco Regulatório do Fomento à Cultura, pelo Decreto Federal nº 11.740/2023, que regulamenta a Lei nº 14.399/2022 e pelo Decreto Federal nº 11.453/2023, intitulado como “Decreto de Fomento à Cultura”.

A análise detida desta legislação federal, como já tive a oportunidade de assentar em sede de cognição sumária e prefacial do Agravo de Instrumento nº 5020046-86.2024.8.08.0000, demonstra a improcedência da tese recursal.

O exame da legislação que regula a Política Nacional Aldir Blanc demonstra que esta
não condiciona o acesso aos benefícios à natureza dos sócios das entidades participantes
.
Pelo contrário
, garante que qualquer pessoa jurídica ou física com atuação cultural possa se beneficiar dos recursos, desde que cumpra as finalidades culturais previstas. Vejamos:

Lei Federal nº 14.399/2022:

Art. 3º São princípios da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura:

IX - direito de
qualquer pessoa física ou jurídica de candidatar-se a receber benefício
oriundo de recursos de que trata esta Lei oferecido por Estados, por Municípios ou pelo Distrito Federal.

Art. 4º A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura tem como beneficiários os
trabalhadores da cultura e as entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais
, inclusive o patrimônio cultural material e imaterial.

Lei Federal nº 14.903/2024:

Art. 3º Para fins desta Lei, consideram-se:

[...]

II -
agente cultural
: agente atuante na arte ou na cultura, na qualidade de pessoa física, microempresário individual, empresário individual,
organização da sociedade civil, sociedade empresária, sociedade simples, sociedade unipessoal ou outro formato de constituição jurídica previsto na legislação
;

Decreto Federal nº 11.740/2023:

Art. 2º A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura será executada de forma descentralizada, por meio de repasses de recursos financeiros da União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, observados os critérios e os percentuais estabelecidos na legislação, de acordo com o cronograma de pagamentos a ser divulgado pelo Ministério da Cultura.

[...]

§ 2º Nos editais de fomento de que trata o § 1º, será observado o disposto no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023, quanto aos procedimentos de seleção, execução e prestação de contas de projetos e iniciativas culturais, permitida a aplicação subsidiária da legislação local de cultura quando compatível com o referido Decreto.

Decreto Federal nº 11.453/2023:

Art. 4º
Poderão ser agentes culturais destinatários do fomento cultural os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, os assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturai
s.

Parágrafo único. Os agentes culturais poderão ser pessoas físicas
ou pessoas jurídicas com atuação no segmento cultural.

A
Lei Aldir Blanc
(Lei nº 14.017/2020) foi criada com o objetivo de estabelecer medidas emergenciais de apoio ao setor cultural, profundamente impactado pela pandemia da COVID-19, reconhecendo a relevância da cultura para a sociedade e busca assegurar a sobrevivência de trabalhadores, artistas, organizações e espaços culturais durante períodos de crise econômica e social.

A
Lei Federal nº 14.399/2022
, que rege o edital, conhecida como a “
Lei Aldir Blanc 2
”
, foi criada para instituir a
Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura
, conferindo um caráter permanente às medidas de incentivo ao setor cultural que haviam sido introduzidas de forma emergencial pela
Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020
.

A legislação citada articula-se com legislações como o
Sistema Nacional de Cultura
e o
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014)
, promovendo a inclusão e a democratização do acesso a recursos culturais, e essa premissa já induz o raciocínio de que a restrição imposta no edital foi indevida.

Da exegese da legislação de regência, conclui-se, portanto, que o critério eleito pelo legislador federal para habilitação de uma pessoa jurídica é
objetivo e funcional
: a sua efetiva
atuação no segmento cultural,
não havendo
, em nenhuma passagem da norma,
a exigência de que os dirigentes ou sócios dessas entidades sejam, eles mesmos, artistas.

Portanto, ao instituir tal condicionante, o Município de Vitória inovou no ordenamento jurídico, criando requisito de habilitação não previsto na lei federal que rege a aplicação dos recursos. A r. sentença vergastada, nesse ponto, é irretocável ao reconhecer que o poder regulamentar da Administração não lhe permite sobrepor-se à expressa disposição legal.

O argumento do Apelante de que a exigência seria razoável para garantir a qualidade dos projetos também não se sustenta, haja vista que a capacidade técnica de uma entidade cultural não se presume pela profissão de seu representante legal, mas se comprova por meios objetivos, como o portfólio de trabalhos realizados, a qualificação da equipe técnica e o mérito da proposta apresentada.

Nesse particular, o Apelado (ICORES) logrou êxito em demonstrar, por meio de seu portfólio (ID 14321436), a execução de inúmeros projetos de grande envergadura na própria capital, como a revitalização de praças e a criação da identidade visual dos "
Pet Parks
", o que infirma a premissa do Apelante de que a qualidade estaria atrelada, necessariamente, à gestão por um artista.

A exigência, portanto, além de ilegal, revela-se desproporcional, pois restringe a competitividade ao alijar do certame agentes culturais com comprovada
expertise
, em manifesta violação aos princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa.

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões, a própria Secretaria de Cultura, ao lançar edital diverso (nº 004/2024) – ID 14321081- com a mesma fonte de recursos, não impôs restrição similar, o que denota a ausência de um critério isonômico e reforça a percepção de arbitrariedade na regra ora impugnada.

Por todo o exposto, as cláusulas editalícias impugnadas padecem de vício de ilegalidade, porquanto criam requisito de habilitação que extrapola os limites da legislação federal de regência, e violam os princípios da isonomia, da razoabilidade e da competitividade.

A r. sentença, ao conceder parcialmente a segurança para afastar tais óbices, promoveu o devido controle de legalidade do ato administrativo, não havendo que se falar em indevida interferência no mérito administrativo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença em remessa necessária.

Sem condenação na majoração prevista no Art. 85, §11º do CPC, por não ter havido condenação em honorários de sucumbência na origem, em razão do previsto na Lei de Mandados de Segurança (art. 25 Lei 12.016/2009) e Súmulas 105/STJ e 512/STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.